Tribunal: STF
Processo: HC 253561
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVA PRODUZIDA EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 948.249, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APONTADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA RATIFICADOS EM JUÍZO QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – CPP quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal. No caso em apreço, nota-se que a condenação do paciente decorreu de elementos colhidos nas fases policial e judicial, tendo sido ouvidas as vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Verifica-se, ainda, que, além de ter sido prontamente reconhecido pelas vítimas, as quais mantiveram o reconhecimento do paciente, quando questionadas em juízo, descrevendo detalhadamente as circunstâncias do delito, o acusado foi preso momentos após a prática criminosa, na condução do veículo Gol, placas GNC-1437, utilizado pelos agentes no momento do crime. 



    2. De mais a mais, rever as conclusões adotadas pela Corte a quo demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, I, II, do Código Penal e 244-B do ECA, tendo sido absolvido pelo juízo de primeira instância.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na admissibilidade do recurso de apelação do Ministério Público e na suposta inexistência de provas judiciais para a condenação do paciente.



    Aduz que “o recurso foi interposto fora do prazo, indicando a ausência de tempestividade”. Aponta, também, ser “vedada utilização exclusiva de elementos informativos para sustentar condenação”. Argumenta que “a partir do momento em que os elementos informativos não são renovados sob o pálio do contraditório, logo, não podem servir de base para uma sentença penal condenatória”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Face ao exposto, requer a Vossa Excelência: 



    a) O recebimento do presente habeas corpus nos termos do art. 5º, LXV e LXVIII, da CF. 



    b) A concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório e a expedição/cumprimento de mandado de prisão, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, cessando a ilegalidade da prisão.



    c) A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 



    d) A manifestação do Ministério Público; 



    e) No mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo TJMG, por violação ao art. 155 do CPP, ao art. 212 e art. 593, todos do CPP e por cerceamento do direito de defesa; 



    f) Declarar a intempestividade do recurso ministerial, não conhecendo da apelação interposta pelo Ministério Público, restabelecer a sentença absolutória de primeira instância.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme relatado, buscou-se, com a impetração, a absolvição do paciente. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos do acórdão proferido pela Corte estadual no julgamento da apelação criminal, no que interessa:



    [...]



    No caso, não resta evidenciado o constrangimento ilegal apontado pela defesa. 



    Vê-se que o Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes de autoria e materialidade do crime cometido pelo acusado, o qual, juntamente com outros agentes, cometeu o delito de roubo, com emprego de arma de fogo. 



    É de sabença que o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, durante o inquérito policial, não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, pois a ‘prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos’ (REsp n. 1.916.733/MG Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 19/11/2021). 



    No caso em apreço, do acórdão impugnado, nos termos transcritos acima, nota-se que a condenação do paciente decorreu de elementos colhidos nas fases policial e judicial, tendo sido ouvidas as vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Verifica-se, ainda, que, além de ter sido prontamente reconhecido pelas vítimas, as quais mantiveram o reconhecimento do paciente, quando questionadas em juízo, descrevendo detalhadamente as circunstâncias do delito, o acusado foi preso momentos após a prática criminosa, na condução do veículo Gol, placas GNC-1437, utilizado pelos agentes no momento do crime. 



    Assim, ao contrário do que afirma a defesa, ficou evidenciado que a condenação do réu foi baseada em provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento das vítimas, com garantia da ampla defesa e do contraditório, as quais corroboraram os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, não havendo, portanto, ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ausente, portanto, qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.”



    No que tange à alegada intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o tema.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Sob outra vertente, restou consignado pelo Tribunal a quo que “ficou evidenciado que a condenação do réu foi baseada em provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento das vítimas, com garantia da ampla defesa e do contraditório, as quais corroboraram os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, não havendo, portanto, ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal – CPP”. Destarte, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 222.257-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 224.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 3º, do CP. Alegação de condenação lastreada exclusivamente nos elementos produzidos na fase do inquérito policial. Não ocorrência. Decisão em que se considerou o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal. Ausência de ilegalidade. Absolvição. Impossibilidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório” (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 2. Ademais, “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14). 3. É inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Agravo regimental não provido. (HC 207.824-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente